Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710018-12.2024.8.07.0007 RECORRENTE: NATHALIA ARAKEM DE SOUSA MORAES RECORRIDA: BARIGUI SECURITIZADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EFEITO SUSPENSIVO. VIGÊNCIA EXAURIDA. 1. Existindo na apelação fundamentos, causas de pedir e pedido inéditos, que não constaram da contestação (princípio da eventualidade), tampouco foram apreciados em primeira instância, não podem elas ser admitidas e apreciadas em segunda instância, por configurar manifesta inovação recursal. 2. Devem ser repudiadas pelo Judiciário estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir alguma nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Precedente do STJ. 3. Não há que se falar em omissão quanto à expressa revogação do efeito suspensivo conferido à apelação, uma vez que exaurida sua eficácia diante do não conhecimento do próprio recurso. 4. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, pleiteando a revaloração das provas, a fim de que seja reconhecida a existência de fundamentos, causa de pedir e pedidos que foram apresentados na contestação, de modo que seja determinado que a turma julgadora retome o julgamento da apelação. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido objeto do suposto dissenso de entendimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, pois a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos legais que teriam sido interpretados de forma divergente pelos acórdãos confrontados, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e atrai, por analogia, a incidência da orientação contida na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.605.278/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025